Tribunal: TJSP
Processo: 2213274-52.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Decisão interlocutória que exclui a parte agravada da lide e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignação não em relação à condenação ao pagamento de honorários, mas, sim, em relação ao montante fixado a tal título pelo Juízo a quo – In casu, os honorários devem ser fixados por equidade e, via de consequência, minorados

Ementa:
Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito. Decisão interlocutória que exclui a parte agravada da lide e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios. Irresignação não em relação à condenação ao pagamento de honorários, mas, sim, em relação ao montante fixado a tal título pelo Juízo a quo – In casu, os honorários devem ser fixados por equidade e, via de consequência, minorados – Com efeito, se de um lado a legislação processual objetiva evitar o arbitramento da verba de sucumbência em valor irrisório, por outro, analogicamente, também visa afastar condenações excessivas, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o. e 8o. do CPC – Precedente jurisprudencial recente do C. STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000673484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213274-52.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
agravantes ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, VERA NEUSA DA SILVA,
ADRIANO JOSÉ PEREIRA DA SILVA e DANILO PEREIRA DA SILVA, é agravado
DERCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que a ele negava
provimento. Declarará voto o 3o juiz., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 24 de agosto de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: Presidente Prudente – 2a Vara Cível
AGTES.: Antonio Marcos Pereira da Silva e outros
AGDA.: Derco Comércio e Representação de Produtos Alimentícios
Ltda.
JUIZ: Silas Silva Santos
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8894
EMENTA: Agravo de Instrumento. Acidente de trânsito.
Decisão interlocutória que exclui a parte agravada da lide e
condenou os agravantes ao pagamento de honorários
advocatícios. Irresignação não em relação à condenação ao
pagamento de honorários, mas, sim, em relação ao montante
fixado a tal título pelo Juízo a quo In casu, os honorários
devem ser fixados por equidade e, via de consequência,
minorados Com efeito, se de um lado a legislação processual
objetiva evitar o arbitramento da verba de sucumbência em
valor irrisório, por outro, analogicamente, também visa afastar
condenações excessivas, tendo em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Inteligência do art. 85, §§
2o. e 8o. do CPC Precedente jurisprudencial recente do C. STJ
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Marcos Pereira da
Silva e Outros contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização, fundada
em acidente de trânsito, ajuizada em face de Derco Comércio e Representação de
Produtos Alimentícios Ltda., ora agravada.
Esclarecem os autores que a ação foi julgada improcedente, nos termos da r.
sentença de fls. 96/99, dos autos de origem.
Confira-se:
“Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, VERA NEUSA DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADRIANO JOSÉ PEREIRA DA SILVA e DANILO PEREIRA DA SILVA em face de
DERCO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e
das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais da
parte contrária, o que fixo em 10% do valor atualizado da causa, ex vi do art. 85, § 2o,
do NCPC, guardadas as limitações inerentes à gratuidade da justiça. P.R.I.” g.n.
Esclarecem, contudo, que opuseram embargos declaratórios, tendo em vista
que a r. sentença foi “omissa em relação ao pedido para que passasse a figurar no polo
passivo da ação o proprietário do caminhão envolvido no acidente e o seu motorista-
causador direto do evento morte do parente dos autores” (fl. 06).
Relatam, ainda, que “Os embargos foram conhecidos e providos,
determinando-se, então, o prosseguimento da ação com retificação do polo passivo às
pessoas de Marcos Paulino Maciel e João Pedro Batista (proprietário e condutor do
caminhão-causador direto do evento), citando-os através de cartas de citação. Ficou
também decidido que a sentença de fls.96/99, que julgou improcedente a ação, passava
a ter natureza de mera decisão (fls.110 dos principais)”, razão da legitimidade da
interposição do recurso de agravo (fl. 06).
Veja-se a r. decisão que apreciou os embargos:
"Vistos.
Conheço dos embargos de declaração (fls. 102/104), porque tempestivos.
E, no mérito, eles devem ser acolhidos.
Isso porque houve requerimento de substituição da ré Derco Comércio e
Representação de Produtos Alimentícios Ltda pelas pessoas de Marcos Paulino Maciel
e João Pedro Batista. E sobre isso não houve deliberação na sentença de fls. 96/99.
Da leitura concomitante dos arts. 338 e 339, ambos do CPC, extrai-se que,
havendo na contestação arguição de ilegitimidade passiva ad causam e havendo o réu
indicado o sujeito passivo da relação jurídica discutida, o juiz facultará ao autor ou
este poderá, aceitando a indicação, promover a alteração da petição inicial para
substituição do réu. Nota-se, portanto, tratar-se dum direito potestativo do demandante
alterar o polo passivo quando houver a alegação de ilegitimidade passiva ad causam.
Nesse contexto, tendo os autores manifestado seu interesse na substituição
da ré Derco pelas pessoas indicadas a fls. 89/90, seria mesmo o caso de acolher tal
requerimento e dar prosseguimento ao processo, sem sua extinção total.
Não é o caso, porém, de se retificar os demais termos da sentença, ou seja,
de acolher a tese de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela ré Derco, porquanto
em relação a ela deve ser mantida a improcedência do pedido nos termos da
fundamentação exposta no decisum.
Isso posto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos
por ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA E OUTROS, o que faço para determinar
o prosseguimento da demanda, devendo o polo passivo ser retificado para o fim de nele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se incluírem as pessoas de Marcos Paulino Maciel e João Pedro Batista (endereços a
fls. 89).
Feito isso, expeçam-se cartas de citação.
Se não houver recurso contra a sentença de fls. 96/99 [que agora passa a
ter natureza de mera decisão], promova-se a baixa da ré Derco Comércio e
Representação de Produtos Alimentícios Ltda no sistema. Int." (cf. fls. 109/110, autos
de origem).
Pontuam, assim, que a insurgência deduzida neste recurso, se refere à parte
da r. decisão de fls. 96/99, que fixou “honorários advocatícios sucumbenciais em 10%
do valor atualizado da causa. Esclareça-se que o valor atualizado da causa à esta
época importa em R$769.874,81, valendo dizer, os honorários fixados correspondem
ao montante de R$76.987,48” (sic - fl. 07).
Alegam que a despeito da condição de beneficiários da gratuidade da
justiça, os honorários arbitrados são exorbitantes.
Ressaltam sua situação financeira e as circunstâncias em que vivem.
Entendem, assim, que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em
cinco mil reais (fl. 07).
Pleiteiam, por isso, o provimento do recurso para que os honorários
advocatícios sejam reduzidos.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 52, autos de origem).
Recebidos os autos e intimada a parte contrária, contraminuta foi juntada a
fls. 64/69, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Por proemio, não passou despercebido a este Relator, o fato de que o
feito foi integralmente sentenciado, como se vê a fls. 517/528, dos autos de origem.
A propósito, veja-se:
“Por todo exposto, analisados os fatos postos e o direito aplicável, JULGO:
em razão do reconhecimento de coisa julgada, com lastro no artigo 485, inciso V, do
novo Código de Processo Civil, EXTINTA, sem apreciação de mérito, a vertente
demanda aforada pelos autores ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA e VERA
NEUSA DA SILVA em face de MARCOS PAULINO MACIEL e JOÃO PEDRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BATISTA, impondo aos demandantes, em virtude da sucumbência, com a ressalva
disposta no art. 98, §3o do CPC, porque beneficiários da gratuidade judiciária (fls. 52),
o pagamento de custas, despesas processuais, e verba honorária que, por apreciação
equitativa, amparada no art. 85, §8o. do novo Código de Processo Civil, estabeleço em
R$3.000,00 (três mil reais); com lastro no art. 487, inciso I do novo Código de
Processo Civil, PARCIALMENTE PROCEDENTE a vertente pretensão deduzida por
ADRIANO JOSÉ PEREIRA DA SILVA e DANILO PEREIRA DA SILVA em face de
MARCOS PAULINO MACIEL e JOÃO PEDRO BATISTA, para condenar os
requeridos solidariamente ao pagamento, em favor dos autores, de indenização por
danos morais gerados, no valor arbitrado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada um, com a incidência de correção monetária e juros de mora, nos termos
acima preconizados. Por consequência da sucumbência e sopesando o princípio da
causalidade, condeno os requeridos, ainda, observada a condição de beneficiário da
gratuidade do demandado João Pedro (fls. 512, item "1"), ao pagamento de custas,
despesas processuais e verba honorária ao Patrono da parte autora que, fundada no
art. 85, §2o do Código de Processo Civil, arbitro em 15% (quinze) sobre o valor
atualizado da condenação. Publique-se e intimem-se.”.
No entanto, a despeito do final julgamento do feito, permanecem hígidos a
adequação e interesse recursal.
Ressalto que a r. decisão objeto deste recurso foi proferida anteriormente à
r. sentença final que julgou totalmente improcedente a demanda.
Demais disso, os agravantes impugnam tão somente a parte da r. decisão de
fls. 96/99, dos autos de origem que os condenou ao pagamento de verba honorária
sucumbencial no montante de 10% sobre o valor da causa.
Em outras palavras, não impugnam exatamente a condenação ao pagamento
da honorária, mas, sim, o valor fixado a tal título, pelo Juízo a quo.
De fato, a despeito da condição de beneficiários da justiça gratuita (fl. 52,
autos de origem), pretendem os agravantes, em síntese, a redução do montante arbitrado
a título de verba honorária sucumbencial.
Realmente, tendo em vista que caso cessada a situação de hipossuficiência
em prazo inferior a 05 anos, eles terão que arcar com a verba honorária arbitrada a fls.
96/99, autos de origem.
Bem por isso, de rigor o conhecimento e julgamento do mérito do agravo de
instrumento.
2) Adentrando ao mérito, o recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como acima asseverado, os agravantes impugnam tão somente a parte da r.
decisão interlocutória de fls. 96/99, dos autos de origem que os condenou ao pagamento
de verba honorária sucumbencial no montante de 10% sobre o valor da causa.
De fato, a despeito da condição de beneficiários da justiça gratuita (fl. 52,
autos de origem), pretendem os agravantes, em síntese, a redução do montante arbitrado
a título de verba honorária sucumbencial.
Realmente, tendo em vista que caso cessada a situação de hipossuficiência
em prazo inferior a 05 anos, eles terão que arcar com a verba honorária arbitrada a fls.
96/99, autos de origem.
Razão assiste aos agravantes.
Com efeito, entende este relator que, em se tratando de honorários, a
apreciação equitativa (art. 85, §8o.) por isonomia, deve ser aplicada não só quando
irrisório o proveito econômico, mas, também, nas causas de elevado valor quando o
caso exigir.
Nesse sentido, aliás, já se posicionou, recentemente, o C. STJ.
Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual
CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em
dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do
CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão
hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro.
Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador,
evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é
a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos
poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a
base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o
indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode
ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não
provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019 g.n.).
Bem se vê, pois, que o C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre as
partes, adotou o posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto
na hipótese em que a verba honorária se revele ínfima, como também excessiva, tendo
em conta as diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.
In casu, sem qualquer demérito ao trabalho executado pelos mui combativos
advogados da agravada, afigura-se pertinente a aplicação à espécie, do dispositivo
contido no § 8o., do art. 85, em paralelo ao § 2o., do mesmo dispositivo.
De fato, o valor atribuído à causa foi de R$ 763.200,00 (petição inicial -
autos de origem).
Destarte, tem-se que o percentual de 10% aplicado ao valor histórico da
causa corresponde ao valor de R$ 76.320,00, a título de honorários de sucumbência,
valor que analisado à luz do que se tem nos autos, e, perante as balizas constantes do §
2o do art. 85 do CPC, afigura-se, com o máximo respeito, excessivo.
Destarte, ante todo o exposto, e considerando: (i) o grau de zelo
profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) natureza e a importância da causa,
o trabalho realizado pelos ilustres advogados da agravada e tempo exigido para o seu
serviço, de rigor, a fixação da verba honorária devida pela ré, com fundamento nos
dispositivos contidos no art. 85, §§ 2o. e 8o. do CPC, em R$ 7.632,00, quantia
correspondente a 01% (hum por cento) do valor atribuído à causa, observada é claro, a
benesse da gratuidade de justiça concedida aos agravantes.
Por fim, releva anotar que este relator não desconhece o quanto decidido
pelo C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no. 1.746.072/PR acerca da
fixação de verba honorária (cf. apontado em contraminuta a fls.67/68).
Todavia, não menos certo é o fato de que tal recurso não foi julgado sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
égide dos recursos repetitivos.
Logo, não tem efeito vinculativo.
Lado outro, consigne-se que o recurso proferido pela C. Instância Superior
adotado como embasamento para prolação deste julgamento é mais recente que aquele
referido pela parte agravada.
Ante o exposto, de rigor o provimento do recurso, para reduzir o montante
da verba honorária fixada em decisão interlocutória.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 16.629)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2213274-52.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir pelas razões que adiante seguem.
O recurso está voltado contra parte da decisão
reproduzida a fls. 42/45, que fixou honorários advocatícios de
sucumbência em 10% do valor atualizado da causa, tendo a parte agravante
esclarecido, quando da interposição do presente recurso, que “o valor atualizado
da causa à esta época importa em R$ 769.874,81, valendo dizer, os honorários fixados correspondem ao
montante de R$ 76.987,48” (sic - fl. 7), de tal sorte que “a despeito da condição de
beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários arbitrados são exorbitantes”, razão pela
qual postulou a redução dos “honorários sucumbenciais” e sua fixação “em cinco mil
reais” (fl. 07).
O inconformismo não comporta acolhimento.
O arbitramento por equidade previsto no § 8o do
referido dispositivo legal (“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”) pode ser aplicado somente
nas hipóteses ali estabelecidas, nenhuma delas identificada com o caso em
questão.
A fixação equitativa nas hipóteses em que o percentual
mínimo, ao entender do magistrado, resulte em valor excessivo, é rejeitada
pelo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses
nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou
fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável
ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma
das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal
impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra
geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por
cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em
que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa
for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre
o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
(REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, Relator p/ Acórdão Ministro Raul
Araújo, 2a Seção, julgado em 13 de fevereiro de
2019)
Como anteriormente indicado, “o valor atualizado da causa à
esta época importa em R$ 769.874,81” (fl. 7), o que não é considerado irrisório à luz
do que dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e, portanto,
acertadamente entendeu o juízo de origem em adotar a incidência do
critério previsto no § 2o do mesmo artigo 85 do Código de Processo Civil,
sendo inaplicável à espécie a fixação por equidade.
Em suma, as circunstâncias acima autorizam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ratificação da decisão agravada, a qual fixou os honorários advocatícios de
sucumbência a serem pagos pela parte agravante no percentual de 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando que não se
está diante de proveito econômico inestimável ou irrisório e nem de valor
da causa “muito baixo”, expressão utilizada no texto da lei.
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente para negar provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
THEMISTOCLES BARBOSA FERREIRA
NETO
1229C270
8
10
Declarações
de Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
124D00A1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213274-52.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.